Tribunal: TJDFT
Processo: 0748134-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja a agravada em desfavor do agravante, rejeitando a pretensão deduzida pelo ente fazendário visando a extinção do executivo sob o prisma de que o título que o aparelhara fora substituído parcialmente, deixando de subsistir, pois suplantado pelo acórdão que resolvera a pretensão rescisória formulada pelo ente fazendário no tocante aos honorários de sucumbência originalmente firmados, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator